Tribunal: TJBA
Processo: 0005893-08.2011.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005893-08.2011.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: VAGNER PEREIRA MATIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

EMENTA

Agravo interno.
D
ecisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, diante de suposto abandono da causa pela parte exequente. A execução fiscal foi ajuizada em 2011 para cobrança de crédito tributário referente a IPTU dos exercícios de 2005 a 2009, no valor original de R$ 901,11. Após mais de 14 anos de tramitação, não houve citação do executado nem localização de bens penhoráveis. O agravante sustenta violação à competência constitucional do Município, alegando que a legislação municipal estabelece valor mínimo de R$ 500,00 para execuções fiscais, e que existem outras execuções contra o mesmo devedor cujo somatório superaria R$ 10.000,00. A competência municipal para legislar sobre tributos não afasta a competência do Poder Judiciário para examinar a viabilidade da manutenção de execuções fiscais à luz dos princípios constitucionais da eficiência, proporcionalidade e economicidade processual. A norma municipal que estabelece valor mínimo para execuções fiscais tem natureza administrativa e não vincula o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.184 (RE 1.340.553), reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitada a competência de cada ente federado. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece que devem ser extintas execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não ha
ja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. No caso concreto, a execução fiscal tramita há mais de 14 anos com valor original de R$ 901,11, sem citação do devedor e sem localização de bens penhoráveis. O valor atualizado de R$ 5.058,26 permanece significativamente inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. Os custos processuais acumulados superam manifestamente o valor do crédito executado. A alegada cumulação de execuções fiscais não foi demonstrada documentalmente. A Resolução CNJ nº 547/2024 exige o apensamento formal das execuções para cômputo conjunto dos valores, requisito não atendido no caso. O Município permaneceu inerte durante mais de 14 anos sem requerer o apensamento. O argumento de que o valor atualizado seria expressivo confunde institutos distintos. Os parâmetros para admissibilidade de recursos têm fundamento diverso da análise de economicidade processual em execuções fiscais. A realidade orçamentária municipal não justifica a perpetuação de processos economicamente inviáveis. A execução foi ajuizada em 2011, muito antes da edição da Resolução CNJ nº 547/2024. O Município teve mais de 13 anos para adotar providências efetivas. A sentença de extinção foi proferida antes da edição da Resolução. O § 5º do artigo 1º da Resolução estabelece faculdade da Fazenda Pública de requerer suspensão, não obrigação do Poder Judiciário de intimar previamente. A extinção não se deu por prescrição intercorrente, mas por ausência de interesse de agir, fundamento que prescinde do procedimento previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980. A ausência de interesse de agir constitui condição da ação que pode ser reconhecida de ofício. O transcurso de mais de 14 anos sem diligências efetivas revela inequívoco desinteresse na cobrança judicial. O princípio da indisponibilidade do interesse público não impõe a cobrança judicial de todo crédito independentemente do custo-benefício. A extinção de execuções fiscais de baixo valor não implica renúncia ao crédito tributário, que permanece inscrito em dívida ativa, sujeito a cobrança administrativa, protesto extrajudicial e outras medidas menos onerosas.
Manutenção da decisão recorrida. Agravo não provido.